Tribunal: TJSP
Processo: 1031364-27.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados em instrumento particular de promessa de venda e compra de ações. Alegações de omissão, contradição, obscuridade e erro de premissa. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ementa:
Embargos de Declaração Cível. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados em instrumento particular de promessa de venda e compra de ações. Alegações de omissão, contradição, obscuridade e erro de premissa. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Pretensão de rediscussão do mérito. EMBARGOS REJEITADOS.